Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013952-51.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1008169-74.2017.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: VALDIRENE FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIRENE FERREIRA DA SILVA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1008169-74.2017.811.0003, que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.
Noticia a Agravante que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução objetivando a percepção de créditos decorrentes de IPTU não adimplido.
Argumenta a Agravante a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Destaca que o Exequente não buscou o fornecimento de informações junto aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora, como SIEL, BACENJUD, INFOJUD, bem como informações junto à CEMAT, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL e operadoras de telefonia.
Noticia que os executados não foram localizados pessoalmente, ocorrendo a citação por Edital, porém sem resposta, com a consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.
Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.
Não concedido o pedido liminar. (Id 50315451)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 56628462)
É o relatório.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932 do Codex Procedimental.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex ofício.
O Agravante argumenta a nulidade da citação.
Neste aspecto, a Julgadora singular situou a questão:
“(...)Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça e/ou por edital.
Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO SOBRE CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO INFERIOR. 1. Verifica-se ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a instância ordinária não se pronuncia a respeito de questão imprescindível à solução da controvérsia. 2. Nos termos da Súmula 414/STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". 3. Embora tenha julgado válida a citação por edital, o Tribunal de origem não se manifestou, de forma fundamentada, sobre a certificação do oficial de justiça de que não cumpriu o mandado de citação por não ter o exequente fornecido os meios necessários. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 833.911/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei).
No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11977859).
Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida (Id. 16125306).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 18824112), o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
Nessa direção é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO DE PRÉ-NOME. AUSÊNCIA DA DATA E NÚMERO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Observados os requisitos insertos nos artigos 231 e 232 do CPC, já que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, válida se mostra a citação por edital. 2. Não há que se declarar a nulidade se não for demonstrado prejuízo à parte, devendo ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, bem como o brocardo pas de nullité sans grief. (TJMG; AGIN 1.0521.98.002970-1/002; Rela Desa Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 31/01/2013; DJEMG 14/02/2013).
Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.” (sic Id 48432978 – p. 74)
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Extrai-se dos autos que, diante da negativa da citação via carta de citação com aviso de recebimento da Executada – que retornou sem êxito, com informação dos Correios que o endereço não existe, foi efetivada a intimação da Fazenda Pública para que recolhesse o valor da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento da citação por mandado.
Sobre a tentativa de citação por mandado, verifica-se do caderno processual certidão do oficial de justiça (id 16125306 – da ação de base) que não foi encontrado o endereço informado.
À vista disso, o MM. Juiz singular determinou a citação por por edital, conforme consta do caderno processual, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curador especial, apresentando exceção de pré-executividade, arguindo, em suma, a nulidade da citação por edital.
O juízo singular rejeitou a exceção.
Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.
No mesmo sentido a jurisprudência vem se posicionando:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)
O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
Contudo, em que pese nos autos restar devidamente demonstrado que a citação pessoal da executada resultou frustrada, seja pela via postal, seja por Oficial de Justiça, estas o foram sob o argumento de que o endereço não existe.
Saliento que não há nos autos informações sobre a tentativa de localização do endereço correto da devedora junto a órgãos públicos, não sendo possível afirmar que a fazenda pública esgotou os meios de localização da devedora.
Dessa forma, infere-se que a citação edilícia ocorreu de forma prematura, eis que não esgotadas todas as possibilidades de localização dos executados, em afronta ao art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do STJ, devendo ser declarada a sua invalidade.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1725788/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
Desta feita, não esgotadas as diligências na localização dos executados, o reconhecimento da nulidade de citação por edital é medida que se impõe.
Fortes nesses argumentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para declarar a nulidade da citação por edital, eis que não esgotadas as diligências para localização do endereço correto da Executada.
Intimem-se. Publiquem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora